Tribunal: TJDFT
Processo: 0754694-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. DESNECESSIDADE. PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora é exigida somente nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona, o que não se aplica ao presente caso por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, com data de vencimento das parcelas estabelecido no contrato, tratando-se de mora ex re.
2. Na execução de dívida com garantia real, como é o caso dos autos, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, afastando-se a ordem legal e preferencial de bens descritos no rol do caput do art. 835 do CPC/15. Desse modo, em regra, não há falar em ordem de preferência da penhora quando o título executado apresenta cláusula de garantia real fiduciária.
3. Indevida a penhora no rosto dos autos requerida, pois não comprovados os requisitos do § 1o do art. 847 do CPC/15 para a substituição da penhora.
4. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.